Tribunal: TJBA
Processo: 0554032-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554032-84.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ANAMIM DOS ANJOS CARVALHO, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/COM ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E MULTAS. FINACIAMENTO DE VECICULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO COM FIDUCIÁRIA. FRAUDE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO NO DETRAN E ANULAÇÃO DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO OBSERVOU OS DEVERES DE ZELO E CUIDADO. DANOS CAUSADOS POR DELITO PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0554032-84.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.